Tribunal: STF
Processo: Rcl 81543
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada pela Sociedade Goiana de Cultura contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo TST-Ag-AIRR-10023-51.2020.5.18.0010, para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal e garantir a autoridade do decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 4.480/DF, bem como no Recurso Extraordinário – RE 566.622/RS, Tema 32 da Repercussão Geral.



    A reclamante narra o seguinte:



    O caso relacionado nesta reclamação é oriundo de decisão monocrática em sede de agravo em recurso extraordinário e a despeito do recurso ventilar a violação literal do artigo 5º, II e XXII, XXXVI e LV, bem como ao artigo 195, § 7º da CF/88 da Constituição Federal, entendeu que o exame da matéria “desnecessidade de garantia do juízo” para empresas na condição de entidade filantrópica que estão isentas da exigência de garantia do juízo, por ser a beneficiária do CEBAS. 



    No caso em tela, a Colenda Turma Julgadora do TST negou provimento ao agravo ao entendimento de inexistência de violação literal e direta ao artigo 5º, II e XXXV, LIV e LV, bem como ao artigo 195, § 7º da Constituição Federal, entendendo ainda pela ausência de transcendência da matéria.



    [...] A recorrente apresentou recurso de embargos para a SDI-I do C. TST, com posterior interposição de agravo regimental, demonstrando a existência de transcendência da matéria. 



    A reclamante apresentou recurso extraordinário que teve a sua prossecução negada ao fundamento de óbice nos Temas 181 e 660 da Tabela de Repercussão Geral do STF.



    Desta decisão fora apresentado agravo e o Órgão Especial do c. TST manteve a decisão e aplicou multa a reclamante pela apresentação do agravo regimental [...] (doc. 1, pp. 5-6).



    Sustenta que: 



    [...] A recorrente apresentou recurso de embargos para a SDI-I do c. TST, com posterior interposição de agravo regimental, demonstrando a existência de transcendência da matéria. 



    Protocolizou o recurso extraordinário que teve a sua prossecução negada ao fundamento de óbice nos Temas 181 e 660 da Tabela de Repercussão Geral do STF. 



    Em despacho de admissibilidade o Vice-Presidente negou seguimento ao recurso ao fundamento de óbice contido nas Súmulas 181 e 660 do STF. 



    Desta decisão fora apresentado agravo e o Órgão Especial do C. TST manteve a decisão e aplicou multa a reclamante pela apresentação do agravo regimental (doc. 1, p. 10).



    Aduz, ainda, que:



    [...] O entendimento da Eg. Turma do C. TST viola diretamente ao 5º, II e XXXV, LIV e LV e artigo 195, § 7º da Constituição Federal, pois, conforme alhures pontuado, o v. acórdão ao negar provimento ao recurso ao fundamento de que a matéria não oferece transcendência, restou ignorada a discussão acerca do entendimento de que o certificado CEBAS é o suficiente para enquadrar as empresas na condição de entidade filantrópica e isentá-las da exigência de garantia do juízo.



    [...] A recorrente comprovou a sua condição de entidade filantrópica bem como a sua inclusão no CEBAS, o que importa na desnecessidade de garantia do juízo para opor embargos à execução e o consequente agravo de petição.



    [...] Uma vez que restou devidamente comprovada a concessão do certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS) à recorrente, relativamente ao período cobrado nesta ação, data vênia, merece provimento o presente recurso, para deferir a isenção postulada, concernente aos recolhimentos previdenciários calculados no processo em comento. 



    No presente caso, a recorrente está autorizada a recorrer sem a garantia do juízo, posto que se trata de entidade filantrópica, conforme comprova o CEBAS e outros documentos juntado aos autos, entendimento contrário exige da agravante o que está além da Lei, posto que a Lei lhe outorga a interposição de recursos na fase executiva sem a imperiosa necessidade de garantia do juízo (doc. 1, pp. 11-15).



    Ao final, requer seja julgada: 



    [...] procedente a presente Reclamação para cassar a decisão reclamada proferida nos autos 0010023-51.2020.5.18.0010, reconhecendo a transcendência da matéria e determinando que outra seja proferida com observância ao contido nos artigos artigo 5º, II e XXII, XXXVI e LV e artigo 195, § 7º da CF/88 da Constituição Federal (doc. 1, p. 18).



    Intimada para emendar a petição inicial e indicar os paradigmas tidos como violados (doc. 11), a reclamante manifestou-se informando o Tema 32 RG e a ADI 4.480/DF.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal, assim como não afronta os precedentes vinculantes elencados, como será explicitado.



    O acórdão reclamado tem o seguinte teor:



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/17 - EXECUÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COTA PATRONAL - MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS - § 2º DO ART. 896, DA CLT. Não merece reparos a decisão monocrática por meio da qual foi denegado seguimento ao agravo de instrumento. Agravo conhecido e não provido (doc. 7, p. 1).



    Extraio do voto condutor do referido acórdão os seguintes trechos:



    Insurge-se contra essa decisão sob a alegação de que o recurso de revista preenche os pressupostos legais de admissibilidade. Afirma que “entidade filantrópica e beneficiária do CEBAS, logo, deverá ser excluída da conta oficial a cota-parte do empregador, referente ao INSS”. Indica violação dos incisos, II, LIV e LV, XXXVI, do art. 5º e §7º, do art. 195 da Constituição e suscita divergência jurisprudencial.



    Sem razão, contudo.



     O Regional assim decidiu sobre o tema:



    [...] Nesse contexto, a isenção da cota previdenciária patronal necessita da observância, , de diversos requisitos especiais. O art. 32 da Lei 12.101/cumulativa 2009, inclusive, em caso de descumprimento desses requisitos, dispõe sobre a possibilidade de a Secretaria da Receita Federal lavrar auto de infração: (...) 



    Ademais, o STJ, por meio da Súmula 352, firmou o entendimento de que "A obtenção ou a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas) não exime a entidade do cumprimento dos requisitos legais supervenientes".



    (...) No caso, a executada, embora sendo entidade beneficente certificada, não comprovou o cumprimento cumulativo dos demais requisitos previstos no art. 29 da Lei 12.101/2009, razão pela qual mantenho a decisão agravada, que indeferiu a isenção da cota previdenciária patronal. 



    Nego provimento.”



    [...] O Regional consignou expressamente que a executada, ainda que demonstrada a sua natureza filantrópica, não comprovou os demais pressupostos legais contidos no art. 29 da Lei 12.101/2009, razão pela qual afastou o pedido de isenção da cota previdenciária patronal. 



    Desse modo, não há transcendência política, porque a decisão recorrida não colide com Súmula ou OJ desta Corte, ou Súmula vinculante do STF, e sequer contraria jurisprudência pacífica do TST. Não se evidencia transcendência econômica, na medida em que a causa não possui expressão econômica considerável. Não há transcendência jurídica, porque a matéria em discussão não se trata de questão nova em torno da interpretação de legislação federal. E, tampouco, é o caso de transcendência social, na medida em que não se observa violação a direito constitucionalmente assegurado.



    Assim, não merece reparos a decisão monocrática impugnada, que registrou a ausência de transcendência da causa. 



    Nego provimento (doc. 7, pp. 2-3 – grifei).



    Analisada a fundamentação da decisão para negativa de provimento do agravo em agravo de instrumento em recurso de revista com fundamento no art. 896, § 2º, da CLT e na Súmula 266 do TST, entendo que o Tribunal reclamado somente exerceu uma atribuição que lhe é própria, de forma que não se vislumbra usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, estabelecida no art. 1.030, I, b, do Código de Processo Civil. 



    Passo a analisar as alegações de afronta aos paradigmas invocados.



    Na julgamento da ADI 4.480/DF, foi declarada a inconstitucionalidade formal do art. 13, III, § 1º, I e II, §§ 3º e 4º, I e II, §§ 5º, 6º e 7º; do art. 14, §§ 1º e 2º; do art. 18, caput; e do art. 31 da Lei n. 12.101/2009, com a redação dada pela Lei n. 12.868/2013, bem como a inconstitucionalidade material do art. 32, § 1º, da Lei n. 12.101/2009, em acórdão cuja ementa transcrevo:



    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Direito Tributário. 3. Artigos 1º; 13, parágrafos e incisos; 14, §§ 1º e 2º; 18, §§ 1º, 2º e 3º; 29 e seus incisos; 30; 31 e 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social. 4. Revogação do § 2º do art. 13 por legislação superveniente. Perda de objeto. 5. Regulamentação do § 7º do artigo 195 da Constituição Federal. 6. Entidades beneficentes de assistência social. Modo de atuação. Necessidade de lei complementar. Aspectos meramente procedimentais. Regramento por lei ordinária. 7. Precedentes. ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem como o RE-RG 566.622 (tema 32 da repercussão geral). 8. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 13, III, § 1º, I e II, § 3º, § 4º, I e II, e §§ 5º, 6º e 7º; art. 14, §§ 1º e 2º; art. 18, caput; art. 31; e art. 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013 (ADI 4.480/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15/4/2020).



    Destaco, por oportuno, que, posteriormente, como resultado do julgamento de segundos embargos de declaração, a referida decisão foi complementada para fazer constar o art. 29, VI, da Lei n. 12.101/2009 em sua parte dispositiva.



    No julgamento do RE 566.622/RS, Tema 32 da Repercussão Geral, em que se discutiu, à luz dos arts. 146, II; e 195, § 7º, da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, do art. 55 da Lei n. 8.212/1991, que dispõe sobre as exigências para a concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social, foi fixada a seguinte tese:



    A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.



    Observa-se que o Juízo reclamado, ao analisar o contexto normativo que trata da imunidade requerida pela reclamante, concluiu que, para fazer jus ao referido benefício, embora sendo entidade beneficente certificada, teria que comprovar o cumprimento cumulativo dos demais requisitos previstos na legislação pertinente, motivo pelo qual indeferiu a isenção da cota previdenciária patronal.



    Nesse cenário, em que pesem os argumentos apresentados pela reclamante, entendo que o Tribunal reclamado aplicou de maneira acertada os paradigmas que se reputam violados. Observa-se que a Corte de origem não reconheceu a imunidade tributária pleiteada pela reclamante, em virtude de esta não ter feito prova suficiente do cumprimento dos requisitos exigidos para a fruição do benefício, consignando não bastar apenas a apresentação do Cebas.



    Esse entendimento vai ao encontro da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, para o reconhecimento da imunidade de que trata o art. 195, § 7º, da Constituição Federal, é preciso que sejam atendidos tanto os requisitos contidos no art. 14 do Código Tributário Nacional, como a exigência da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social – CEBAS (inciso II do art. 55 da Lei n. 8.212/1991).



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Para o reconhecimento da imunidade de que trata o art. 195, § 7º, da Constituição Federal, é preciso que sejam atendidos tanto os requisitos contidos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, como a exigência da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS (inciso II do artigo 55 da Lei nº 8.212/1991). Embargos de declaração acolhidos, para conhecer do agravo, dar-lhe provimento e julgar, desde logo, o recurso extraordinário, provendo-o parcialmente (AI 531.271 AgR-2ºJULG-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 25/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À ATIVIDADE EDUCACIONAL DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI. CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 1.320.704 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23/9/2021).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O ENQUADRAMENTO DE PESSOA JURÍDICA COMO ENTIDADE ASSISTENCIAL PARA FINS DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 459. RE 642.442. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.264.731 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 4/9/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA RG Nº 32. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARTS. 146, INC. II, E 195, § 7º, DA CRFB. CUMPRIMENTO DO ART. 14 DO CTN. PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. As exigências previstas no art. 14 do CTN devem ser consideradas para fins de obtenção e manutenção da imunidade tributária pretendida. 2. O RE nº 566.622-RG/RS (Tema RG nº 32) dispõe sobre a definição, por via de lei complementar, para a qualificação das entidades beneficentes de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da CRFB, especialmente às contrapartidas exigidas das entidades imunes. 3. No julgamento do paradigma citado foi reputado constitucional o art. 55, inc. II, da Lei nº 8.212, de 1991, que estabelece aspectos procedimentais referente ao controle administrativo das contrapartidas. 4. O caso concreto não diz respeito à observância do Tema RG nº 32, mas sim ao preenchimento do requisito previsto no art. 14, inc. I, do CTN, para o gozo da imunidade tributária, acerca da não distribuição de parcela do patrimônio ou rendas da entidade a qualquer título. 5. Ausente a identidade material entre o ato reclamado e o paradigma apontado. 6. Agravo regimental ao qual se dá provimento, para decidir pela negativa de seguimento da reclamação (Rcl 46.351 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Relator p/ acórdão Min. André Mendonça, DJe 8/5/2023).



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente o pedido. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator